Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade da compra realizada em nome da autora/recorrente e declarando a inexigibilidade de qualquer débito referente ao negócio mencionado nos autos, não provendo o pedido de condenação da ré no pagamento de danos morais (ID. 50475436).

2. Alega a recorrente, em suas razões, que a sentença deve ser reformada, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral, uma vez que despendeu tempo na busca incessante para resolver o problema ocasionado pela ré, além de ter tido gastos na busca da resolução da lide. Afirma que segundo a teoria do desvio produtivo, a perda desnecessária de tempo útil imposta pela ré, configura abusividade e enseja a indenização por danos morais. Sustenta que sofreu danos em relação à perda irrecuperável de tempo, e que, em decorrência da cobrança indevida, necessitou alterar suas atividades regulares para solucionar o problema. Defende ser legítima a fixação de indenização por danos morais, pelo transtorno sofrido e pela perda de tempo útil. Requereu a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da recorrida no pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente no importe de R$ 20.000,00. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 50475443). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro à recorrente, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 50475447).

4. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade c/c obrigação de não fazer, com pedido de indenização por danos morais, na qual pretende a parte autora a declaração da nulidade e da inexigência do pagamento do boleto emitido em seu nome pela parte ré, ao argumento de que não realizou nenhuma compra da empresa, a obrigação da ré de não incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, e a condenação da parte ré no pagamento de danos morais em seu favor no valor de R$ 20.000,00. 4.1. Alega a autora que, em 05/04/2023, recebeu em sua casa uma mercadoria enviada pela ré, que não estava em casa e um familiar recebeu a mercadoria, porque a nota fiscal estava em seu nome. 4.2. Afirma que não possui cadastro com a empresa e que não adquiriu a mercadoria em questão; que tentou entrar em contato com a recorrida para solucionar o problema, devolvendo a mercadoria que não comprou e requerendo o cancelamento do boleto cadastrado em seu CPF, porém não obteve resposta da ré; que também se dirigiu ao PROCON para resolver o embate, e, do mesmo modo, não recebeu nenhuma resposta. 4.3. Diz que sofreu danos morais pelo tempo despendido e irrecuperável, que em razão da cobrança indevida, necessitou alterar suas atividades regulares, a fim de solucionar o problema, ocasionando perda de tempo de trabalho, com a família e lazer, razão pela qual faz jus a indenização.

5. Conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC, as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, por esta razão, a relação jurídica estabelecida entre elas é de natureza consumerista. Desse modo, a controvérsia existente deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

6. O ponto central de discussão do presente recurso, é a ocorrência de dano moral passível de indenização.

7. Em que pese a inexistência de negócio jurídico entabulado entre as partes, a nulidade da compra e a inexigibilidade de cobrança do título emitido pela parte ré, já reconhecidos na sentença ora impugnada, da análise dos documentos que constam nos autos, restou incontroverso que o nome da autora/recorrente não foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito, ou seja, não houve negativação do nome da autora por parte da ré. 7.1. Desse modo, diante da inexistência de negativação, não há dano moral presumido, de forma que, nos termos do artigo 373 do CPC, caberia à parte autora demonstrar a existência de danos morais.

8. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da prestação de serviços. No entanto, para que haja o dever de indenizar, deve haver a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Sendo que a ausência de qualquer um dos requisitos exime a responsabilidade da parte ré.

9. A caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo, na forma prevista no art. 5o, incisos V e X, da CF e no artigo 6o, inciso VI, do CDC. 9.1. No presente caso, a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse atestar a ocorrência de danos aos atributos de sua personalidade, tais como a negativa de financiamentos ou afins, cobrança excessiva de dívida inexistente ou negativação indevida de seu nome, a exposição a qualquer situação vexatória suficiente a acarretar dano psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo, de tal sorte que, neste aspecto, não restou configurada a ocorrência de danos morais. 9.2. No que concerne à tese do desvio produtivo, melhor sorte não assiste à recorrente. A teoria do desvio produtivo importa na perda de tempo infligida de modo abusivo pelo fornecedor ao consumidor. 9.3. No caso, não restou demonstrado nos autos que a recorrente tenha despendido incansáveis tentativas na busca pela solução do imbróglio, a ponto de se enquadrar na teoria do desvio produtivo do consumidor. 9.4. Desse modo, ausente a demonstração do dano, o caso em comento caracteriza-se como mero aborrecimento cotidiano. Precedentes: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Sendo assim, após a análise de tudo que consta dos autos, impõe-se o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida.

11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida.

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.